Tribunal: TJBA
Processo: 0000026-21.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000026-21.2018.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEICIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA Defensora Pública: Paula Jucá APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Maurício Fontes Procuradora de Justiça: Eny Magalhães ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECORRENTE CONDENADO A 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM VIRTUDE DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/03. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL EMPREENDIDA POR POLICIAIS MILITARES. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. RÉU QUE TRANSITAVA EM LOCAL ERMO, DURANTE PERÍODO NOTURNO, O QUE MOTIVOU A ABORDAGEM POLICIAL. 2. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. NÃO VERIFICADO. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. RÉU ABORDADO EM MOMENTO NO QUAL NÃO EXERCIA A FUNÇÃO DE VIGILANTE. AUSÊNCIA DE ERRO QUANTO À EXISTÊNCIA OU LIMITES DE CAUSA JUSTIFICANTE. 3. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE APONTA QUE A ARMA DE FOGO APREENDIDA TINHA NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR AÇÃO MECÂNICA. INCIDÊNCIA TÍPICA. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000026-21.2018.8.05.0044, em que figuram como apelante DEICIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.